Tribunal: TJPA
Processo: 0000148-16.2015.8.14.0003
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000148-16.2015.8.14.0003

RECORRENTE: VALDINELSON DA SILVA PIMENTEL

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Decote da qualificadora. inviabilidade. Competência do tribunal do júri. Manutenção da pronúncia. Recurso desprovido.

I.
caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Valdinelson da Silva Pimentel contra decisão da Vara Única de Alenquer/PA que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, por suposto homicídio qualificado contra José Anildo dos Santos Silva, para julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa pleiteia a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II.
questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes para a manutenção, na decisão de pronúncia, da qualificadora de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

III.
razões de decidir

3.

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme prevê o art. 413 do Código de Processo Penal.

4.

No caso concreto, conforme depoimentos coletados nos autos, o delito ocorreu quando vítima e acusados bebiam em um bar e, após desentendimento, os agressores decidiram atacar a vítima, fazendo-o de inopino, desferindo-lhe, cada um, uma facada, sem lhe dar qualquer chance de defesa.

5.

As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário, conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural. Precedente do STJ.

IV.
dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 893.318/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03/05/2024; AgRg no AREsp 2.043.486/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/08/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por Valdinelson da Silva Pimentel, contra decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer (id nº 22823221), que o pronunciou pelo crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido, (art. 121, § 2º, IV do CP), para que seja submetido à julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta nos autos que o Ministério Público do Estado do Pará, na data de 20/08/2013, denunciou Valdinelson da Silva Pimentel e Rivaldo Sousa dos Santos, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, em face da vítima José Anildo dos Santos Silva (ID nº 22823055).

A denúncia foi recebida em 26/09/2013 (ID nº 22823061).

Houve a suspensão do processo e do prazo prescricional quanto ao acusado Rivaldo Sousa dos Santos, tendo o juízo determinado o desmembramento do feito (ID nº 22823141)

Nas
razões
recursais (ID 22823224), a defesa pede a exclusão da qualificadora, sob alegação de carência de provas de sua incidência.

Em
contrarrazões
(ID 22823226), o representante do Ministério Público em primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Em sede de juízo de
retratação
, o juízo
a quo
manteve a decisão (ID 22823225).

Nesta instância, a
Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento do recurso
(ID 23195230).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso
.

Consta da denúncia (ID 22823055):

“(...) Segundo os autos em epígrafe, no dia 15/07/2013, por volta das 22h40min, em via pública, na cidade de Curuá, os denunciados VALDENILSON DA SILVA PIMENTEL e RIVALDO SOUSA DOS SANTOS ceifaram a vida da vítima JOSÉ ANILDO DOS SANTOS SILVA, com duas facadas, sendo uma no hemitórax esquerdo e uma no flanco abdominal esquerdo, conforme testifica o laudo de fls. 06 dos autos.

Destaca-se que, segundo os autos, os denunciados e a vítima estavam ingerindo bebida alcoólica no Bar Nova Floresta, localizado na Rua Tacito Paranese, n° 40, no Município de Curuá.

Ocorre que, em determinado momento, o denunciado VALDENILSON DA SILVA PIMENTEL se desentendeu com a vítima.

Diante disso, o denunciado RIVALDO SOUSA DOS SANTOS sugeriu que este e VALDENILSON matassem a vítima.

Assim, os denunciados pegaram suas facas e cada um desferiu uma facada na vítima, facadas estas que levaram a morte da desta.

Perante a autoridade policial, o denunciado VALDENILSON DA SILVA PIMENTEL confessou friamente os fatos.

Por outro lado, a autoridade policial não logrou êxito na oitiva do denunciado RIVALDO SOUSA DOS SANTOS (...)”

São os fatos.

Conforme relatei, a defesa pede apenas a exclusão da qualificadora referente ao recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, por entender não haver indícios suficientes de sua incidência.

É cediço que a decisão de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade, baseado em indícios veementes de autoria e prova de materialidade do fato, para que o possível autor do fato delituoso seja levado a julgamento pelo Júri Popular.

A decisão é de caráter eminentemente declaratório, ou seja, atesta a possibilidade de os fatos narrados na peça acusatória serem verdadeiros.

Com efeito, indícios de autoria e prova de materialidade do delito, em que pese não tenham sido contestados no recurso, encontram sede nos elementos dos autos.

A materialidade delitiva é comprovada pelo Laudo médico que atestou a morte da vítima (ID de origem 50192258 - Pág. 7).

Em relação aos indícios de autoria, restou claro na instrução probatória que o acusado, ora recorrente, foi um dos autores dos golpes de faca desferidos contra a vítima, que veio a óbito em decorrência das agressões.

Em relação à qualificadora, é sabido que, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível sua exclusão na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente e descabida, o que não é o caso dos autos, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

É certo que, havendo indícios suficientes da ocorrência da mencionada qualificadora, a dúvida deve ser dirimida pela Corte Popular que, a partir da análise do modo como se deu a execução do crime e de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia, com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, poderá decidir pela sua exclusão.

Nessa esteira, observo que, em alegações finais (ID 22823144), a Promotoria de Justiça assim consignou, em relação à qualificadora:

“(...) De outra banda, do depoimento do réu contido na fase investigativa, bem como dos vestígios deixados pelo crime e da prova pericial e testemunhal colhida em juízo, se corrobora a presença da qualificadora consistente na utilização do recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que os agentes praticaram o fato em maior número, utilizando armas letais, contra a vítima que estava sozinha e desarmada.

Ademais, sendo plausível a ocorrência da qualificadora referida e, como tal, não deve ser subtraída da apreciação do Conselho de sentença, que, como juízo natural que é, fará o julgamento, em Plenário, após os debates, sobre o seu acolhimento ou não. Assim é porque há indícios minimamente suficientes a embasar a sua ocorrência, que é o mínimo que se exige, para que a qualificadora seja objeto de análise pelo juízo natural, que é o tribunal do Júri.

Portanto, fica corroborado o dolo, de tal forma que o agente praticou o ato com o intuito de ceifar a vida da vítima, utilizando-se de recurso que tornou impossível a defesa da vítima, devendo, desta feita, ser julgado pelo juízo competente, qual seja, o Tribunal Popular, (...)”

Ao concluir por sua submissão ao Conselho de sentença, o magistrado singular assim registrou:

(...) A acusação enlaça como qualificadora a disposta no inciso IV do § 2º do art. 121 do CPB, qual seja, que o crime foi cometido mediante recurso que dificulte ou impossibilite a defesa do ofendido.

Na presente fase cabe ao juízo apenas uma análise rasa, vez que a competência real para a averiguação é própria do Tribunal do Júri, indicar as causas de aumento e qualificadoras.

Destarte, ponho a apreciação do Tribunal do Juri a qualificadora do homicídio ter sido realizado através de uma forma que dificultou a defesa da vítima, tal como capitulação penal descrita no Art. 121, caput, § 2º, IV, do CPB. (...)

Com efeito, conforme depoimentos coletados nos autos, o delito ocorreu quando vítima e acusados bebiam em um bar e, após desentendimento, os agressores decidiram atacar a vítima, fazendo-o de inopino, desferindo-lhe, cada um, uma facada, sem lhe dar qualquer chance de defesa.

Assim, a qualificadora reconhecida na decisão de pronúncia deve ser submetida ao julgamento do Júri Popular.

Para corroborar o acima exposto, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS.

1. Do conjunto probatório coligido, a materialidade foi comprovada e há suficientes indícios de autoria para a submissão do agravante ao Tribunal popular. Assim, presentes estão os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, e dessume-se do acórdão que foram produzidas provas em juízo que indicam a autoria delitiva do agravante. Desse modo, havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação.

2. A alteração do entendimento das instâncias de origem, a fim de concluir que a dinâmica dos fatos teria ocorrido de forma diversa, de forma a desclassificar a conduta para a forma culposa, demandaria análise probatória, providência vedada na via eleita.

3. Por fim, vale consignar que esta Corte Superior entende que
"a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(destaquei) (STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 893318 / SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 03/05/2024)

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/09/2025